Tribunal: TJMT
Processo: 1027477-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027477-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (RECORRENTE), MARCOS RODRIGUES NOVOA - CPF: 886.061.807-00 (ADVOGADO), WALDEMAR SOUZA BRASIL - CNPJ: 01.901.875/0001-27 (RECORRIDO), DAVID JOAO BRASIL LIMA - CPF: 021.149.261-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - Relatora, DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o Vogal, DR. EDSON DIAS REIS - 2o Vogal DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Declaro-me suspeita para participar do julgamento, por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1o, do Código de Processo Civil.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MUDANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Waldemar Souza Brasil – ME contra decisão monocrática proferida nos autos de Recurso Inominado n.o 1027477-92.2023.8.11.0001, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Eliene Avelina da Silva Muniz Pereira. A decisão agravada reconheceu falha na prestação do serviço de transporte interestadual de mudança e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, afastando, por ausência de prova, o pedido de ressarcimento por danos materiais. O agravante sustentou a inexistência de dano moral indenizável, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de dano moral decorrente da falha na prestação do serviço de transporte de mudança e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao prestador de serviços.

4.

Comprovada a falha na prestação do serviço de transporte, consubstanciada em atraso superior a 15 dias na entrega, extravio de pertences, ausência de vistoria e cobrança antecipada indevida, caracterizando violação aos deveres contratuais e legais.

5.

A configuração do dano moral prescinde de prova direta (in re ipsa), diante da gravidade da falha e das repercussões negativas na esfera pessoal da consumidora, como angústia, frustração e perda de tempo útil.

6.

O valor fixado em R$ 2.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os parâmetros adotados pela jurisprudência local e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

7.

A interposição do agravo interno sem fundamentos novos ou relevantes justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante da manifesta improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso excessivo e o extravio de bens em contrato de transporte de mudança caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

2.

O dano moral decorrente de falha grave na prestação de serviço essencial é presumido, dispensando prova direta.

3.

É cabível a aplicação de multa por agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Waldemar Souza Brasil – ME
, inconformado com a
decisão monocrática
proferida nos autos do Recurso Inominado n.o
1027477-92.2023.8.11.0001
, movido por
Eliene Avelina da Silva Muniz Pereira
, que acolheu parcialmente os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, reconhecendo a
falha na prestação de serviço de transporte interestadual de mudança
.

A r. decisão monocrática entendeu pela
caracterização de dano moral
, fixando indenização no valor de R$ 2.000,00, mantendo, no entanto, a improcedência do pedido de ressarcimento por danos materiais por ausência de provas. O Agravante sustentou a inexistência de comprovação concreta do dano moral, pugnando pela reforma da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, requerendo a
manutenção integral da decisão
, bem como a imposição de multa por agravo interno infundado, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025